Tribunal: STF
Processo: Rcl 82827
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por MP2 Construções Ltda contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo n. 0000477-80.2023.5.05.0251. 



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício, desconsiderando a existência de avença firmada entre as partes, teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida pelo STF no julgamento do ARE-RG 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.



    Defende que “há, efetivamente, estrita aderência entre os pedidos da ação trabalhista, a decisão reclamada e a determinação desta C. Corte Superior a fim de que ocorra a suspensão nacional de todas as ações que tratam da licitude da contratação verbal de trabalhador autônomo para a prestação de serviços, ante a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadão, através de contratos escritos ou verbais, para o fim de obter reconhecimento do vínculo de emprego”. (eDOC 1, p. 5)



    Aduz, ainda, que “[a] r. decisão reclamada traz profunda insegurança jurídica ao jurisdicionado, afinal expressamente deixa de aplicar a decisão do Supremo Tribunal Federal por criar uma interpretação no sentido de que o contrato precisa ser de natureza civil ou comercial escrito para que a ação seja sobrestada”. (eDOC 1, p. 6)



    Requer, liminarmente e no mérito, a suspensão do ato reclamado até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 16, ID: f44a1bf5).



    A citação da parte beneficiária restou frustrada (eDOC 17, ID: f48ecaf1).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República pugnou pela improcedência da reclamação (eDOC 19, ID: 61de729a).



    É o relatório. 



    Decido.



    No caso, Tony Lima dos Santos propôs reclamação trabalhista em face da empresa ora reclamante, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, bem como o pagamento dos consectários legais (eDOC 5, ID: a92444cf). 



    O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a reclamação trabalhista, reconhecendo o vínculo empregatício entre as partes, mediante os seguintes fundamentos:



    “O Reclamante alega que ‘celebrou contrato de emprego com aprimeira reclamada, empregadora, no dia 29 de outubro de 2022 na função de servente, para trabalhar nos serviços da segunda reclamada, no Centro de Especialidades Médicas, em Santaluz, tomadora dos serviços’. Relata que recebia R$700,00 por quinzena e que ‘no dia 19 de junho de 2023 o reclamante se considerou despedido indiretamente, por não ter a primeira reclamada assinado sua CTPS e não ter efetuado o recolhimento do FGTS’. 



    Postula, portanto, o reconhecimento do vínculo empregatício com a 1ª Reclamada e a assinatura e baixa da sua CTPS.A 1ª Reclamada aduz que ‘inexiste qualquer relação de emprego, mas apenas uma prestação de serviços em situação eventual. Frise-se, por oportuno, que o RECLAMANTE não é empregado da RECLAMADA, não havendo nenhuma espécie de contrato de trabalho, sendo convidado a realizar o serviço de AJUDANTE em razão da necessidade da demanda do serviço prestado naquele dia para o local. Destarte mencionar, que o RECLAMANTE, possuía outros empregados que realizavam o mesmo serviço do Reclamante e algumas vezes eram tais empregados que realizavam o serviço, estando o RECLAMENTE totalmente ausente’.



    É certo que o trabalho humano pode ser objeto das mais variadas estipulações contratuais, face ao princípio da autonomia da vontade, que informa a moderna ciência do direito, através dos chamados contratos de atividade,como a empreitada, a locação de serviços, a parceria, etc. No entanto, face ao princípio da proteção, que informa o Direito do Trabalho, convergem a doutrina e a jurisprudência no entendimento de que onde há uma prestação de serviços presume-se a existência de um contrato de trabalho, cabendo ao tomador dos serviços realizar aprova em sentido contrário. Assim, pode-se afirmar que a prova da prestação de trabalho é do reclamante, quando negada pela empresa, como fato constitutivo de seu direito; porém, sendo incontroversa a prestação de serviços, o ônus de demonstrar a inexistência do contrato de emprego, como fato impeditivo dos direitos postulados, é do empregador. 



    No caso sub judice, o preposto da 1ª Reclamada admitiu, em seu interrogatório, a prestação de serviços do Reclamante como ajudante de pedreiro, de outubro de 2022 a junho de 2023, mediante subordinação ao pedreiro e ao encarregado de obra e pagamento de R$ 60,00 por diária. A Reclamada não produziu nenhuma prova da alegada inexistência de relação de emprego. Tem-se, assim, que não tendo a Reclamada se desincumbido de seu ônus probatório, presumem-se presentes os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT – que definem o empregado e o empregador, delineando os elementos caracterizadores do contrato de trabalho.Reconhece-se, portanto, que houve entre o Reclamante e a 1ª Reclamada autêntica relação empregatícia, com início em 29/10/2022 e término em 19/06/2023.



    Por consequência, e tendo em vista o imperativo legal do art. 29da CLT, deverá a 1ª Reclamada proceder à anotação do contrato de trabalho na CTPS do Reclamante, nas datas acima estipuladas, função de ajudante de pedreiro e salário de R$ 60,00 por dia. 



    Caberá ao Reclamante, no prazo de 10 dias, trazer aos autos sua CTPS para que sejam tomadas as providências no sentido de compelir a 1ª Reclamada a proceder à anotação ora deferida. Comina-se multa diária no importe de R$ 100,00,até o limite de R$ 2.000,00, em caso de descumprimento da obrigação de fazer pelo empregador no prazo de 10 dias a contar da sua notificação específica para este fim.” (Grifo nosso)



    Interposto Recurso Ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região manteve o reconhecimento do vínculo de emprego em acórdão assim ementado:



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ÔNUS DA PROVA. Admitida a prestação de serviços e negada a existência de vínculo de emprego pela defesa, com esteio nas regras de distribuição do ônus probatório insertas nos arts. 818 da CLT e 373, II do CPC, cabe à parte reclamada o encargo processual de comprovar a relação de natureza eventual, fato modificativo do direito da parte autora. Não se desincumbindo do referido ônus, deve ser reconhecido o vínculo empregatício. Sentença mantida. Recurso da reclamada improvido no particular. DONO DA OBRA. OJ 191 DA SDI-I DO TST C/C TEMA n. 6, ITEM IV, do TST (IRR 190-53.2015.5.03.0090). Exceto ente público da Administração Direta e Indireta, se houver inadimplemento das obrigações trabalhistas contraídas por empreiteiro que contratar, sem idoneidade econômico-financeira, o dono da obra responderá subsidiariamente por tais obrigações, em face de aplicação analógica do art. 455 da CLT e culpa in eligendo. Recurso do reclamante improvido.” (eDOC 8, ID: 03b20324)



    A respeito da matéria, registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    (...)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil de pedreiro autônomo (diarista), visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 0000477-80.2023.5.05.0251, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente